Tribunal: TCU
Processo: 017.238/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9779/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.238/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Daize Vania Nascimento dos Santos (XXX.570.617-XX); Kaua Silva Querino Guimaraes (XXX.678.695-XX); Maria Juliana de Sousa Capurro (XXX.990.207-XX); Maria das Gracas Peixoto Bezerra (XXX.217.867-XX); Rita de Cassia de Souza Capurro Lima (XXX.151.107-XX); Rozeane Gomes do Nascimento Beruth (XXX.629.077-XX); Roziara do Nascimento Tiririca (XXX.405.657-XX); Waldecy dos Santos Rocha Guimarães (XXX.337.675-XX); Yone Cangucu de Souza Figueiredo (XXX.097.571-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.